Tribunal: TJMT
Processo: 1009238-38.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009238-38.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PATRICIA DELBONE DE MENESES NUNES - CPF: 015.462.091-23 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), KARINE MEDEIROS ANUNCIATO - CPF: 616.147.771-87 (AGRAVADO), VINYEL VICTOR CAMPOS LEITE - CPF: 055.363.451-84 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DA RENDA LÍQUIDA. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de limitação de descontos por superendividamento, deferiu tutela de urgência para limitar descontos de empréstimos ao percentual de 30% da remuneração líquida da parte autora, sob pena de multa diária.

2.

A agravante sustenta ausência dos requisitos da tutela de urgência, inaplicabilidade da limitação a descontos em conta corrente, regularidade das contratações e excesso da multa fixada.

3.

A decisão agravada foi proferida após reconhecimento de omissão em embargos de declaração, com base em prova de comprometimento substancial da renda da consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos da tutela de urgência para limitação dos descontos; (ii) saber se a limitação pode alcançar débitos realizados em conta corrente; e (iii) saber se a multa cominatória fixada é adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A probabilidade do direito decorre da configuração do superendividamento, caracterizado pelo comprometimento excessivo da renda, com prejuízo ao mínimo existencial, nos termos do art. 54-A do CDC.

4.

O perigo de dano está presente diante do risco concreto à subsistência da parte consumidora, em razão dos descontos elevados incidentes sobre sua renda.

5.

A Lei no 14.181/2021 abrange todas as dívidas de consumo, inclusive operações de crédito consignado e débitos em conta corrente, não havendo exclusão expressa dessas modalidades.

6.

A limitação provisória dos descontos a 30% da renda líquida constitui medida adequada e proporcional para resguardar a dignidade da pessoa humana e permitir a continuidade do adimplemento parcial das obrigações.

7.

O parâmetro de mínimo existencial fixado por decreto não possui caráter vinculante e pode ser relativizado pelo Poder Judiciário à luz dos direitos fundamentais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É cabível a concessão de tutela de urgência para limitar descontos decorrentes de dívidas de consumo a percentual da renda líquida do consumidor, quando evidenciado o superendividamento. 3. A fixação de multa cominatória é legítima para garantir o cumprimento da decisão.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1o, III, e 7o, IV; CDC, arts. 54-A, § 1o e § 2o, 104-A e 104-B; Lei no 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação no 1009484-21.2023.8.11.0006, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 25.09.2025; TJMT, Apelação no 1008623-35.2023.8.11.0006, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 13.08.2025; TJMT, Apelação no 1067396-31.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 07.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação de Limitação de Descontos (Superendividamento) no 1012505-81.2025.8.11.0055 proposta por
Karine Medeiros Anunciato
, que, ao acolher embargos de declaração com efeitos infringentes, deferiu tutela de urgência para determinar a limitação dos descontos oriundos de empréstimos consignados ao percentual de 30% da remuneração líquida da autora, sob pena de multa diária.

Sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, aduzindo que apenas um dos contratos possui natureza consignada e já observa a margem legal, sendo inaplicável a limitação aos descontos realizados em conta corrente. Afirma, ainda, a regularidade das contratações e a inexistência de superendividamento nos moldes alegados, bem como a excessividade da multa cominatória fixada, requerendo a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão agravada.

O efeito suspensivo foi indeferido.

Em contrarrazões, a agravada sustenta a manutenção da decisão, afirmando que se encontra em situação de superendividamento, destacando que a fase conciliatória prévia já foi regularmente realizada e restou infrutífera. Defende a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência, a possibilidade de limitação dos descontos, inclusive em conta corrente, e a adequação da multa fixada, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida pelo juízo de origem, consistente na limitação dos descontos oriundos de empréstimos ao percentual de 30% da remuneração líquida da parte autora.

Consta dos autos que a agravada ajuizou ação de limitação de descontos por superendividamento em face do Banco do Brasil S.A. e de outra instituição financeira, alegando que seus rendimentos líquidos estariam comprometidos em aproximadamente 72% com o pagamento de dívidas, o que inviabilizaria sua subsistência e justificaria a intervenção judicial para preservação do mínimo existencial.

A Lei n. 14.181/2021, que introduziu os artigos 104-A e 104-B no Código de Defesa do Consumidor, estabeleceu regime jurídico específico voltado à preservação da dignidade do consumidor superendividado. O artigo 54-A, § 1o, do CDC define superendividamento como "
a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial
".

Em que pese à estrutura bifásica do procedimento, a experiência prática tem demonstrado distorções no procedimento na fase conciliatória (artigo 104-A), sendo frequente o comparecimento meramente formal dos credores às audiências, sem disposição efetiva para negociação, como ocorreu no caso em análise. Tal conduta contraria os princípios da boa-fé objetiva, cooperação e lealdade processual, pilares fundamentais do novo modelo normativo.

A tramitação da fase contenciosa costuma ser demorada devido à multiplicidade de contratos com condições diversas. É inaceitável que o consumidor permaneça desamparado nesse intervalo, sujeito ao agravamento de sua situação financeira.

Por essa razão, esta Câmara Julgadora, mais recentemente, vem admitindo, na fase contenciosa, a concessão de tutela de urgência para impor, de forma provisória, a limitação dos descontos, desde que comprovada, no caso concreto, a existência de situação grave que comprometa a subsistência do consumidor.

A probabilidade do direito encontra-se na própria configuração do superendividamento, conceituado legalmente como situação em que o consumidor não consegue pagar suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial.

No caso presente, a documentação acostada aos autos comprova que a agravante possui comprometimento de sua renda que inviabiliza condições dignas de subsistência.

Embora o valor remanescente após os descontos consignados seja superior ao mínimo existencial fixado pelo Decreto no 11.150/2022, é evidente que o comprometimento da renda com o pagamento de dívidas impõe ao apelante uma situação de extrema dificuldade financeira, incompatível com a preservação de sua dignidade.

A própria Constituição Federal, em seu art. 7o, IV, estabelece que o salário mínimo deve ser suficiente para atender às necessidades vitais básicas do trabalhador e de sua família, o que demonstra a absoluta desconexão do parâmetro de R$ 600,00 fixado no Decreto no 11.150/2022 com a realidade econômica. A interpretação sistemática da Lei no 14.181/2021 e dos direitos fundamentais consagrados na Constituição Federal impede qualquer leitura restritiva que comprometa a efetividade da proteção à dignidade do consumidor.

Em atenção a tal premissa, esta Egrégia Câmara firmou entendimento no seguinte sentido:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA – SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. VALOR ESTIPULADO POR DECRETO SEM EFICÁCIA VINCULANTE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. [...] A Lei no 14.181/2021, ao inserir o art. 54-A no Código de Defesa do Consumidor, adota conceito amplo de superendividamento e expressamente inclui, no §2o do referido artigo, as operações de crédito consignado como passíveis de repactuação, desde que destinadas ao consumo pessoal ou familiar.
A fixação do mínimo existencial em R$600,00, conforme o Decreto no 11.150/2022 (alterado pelo Decreto no 11.567/2023), não possui força normativa vinculante ao Poder Judiciário, especialmente quando contraria preceitos constitucionais como a dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 1o, III) e o direito à subsistência digna (CF/1988, art. 7o, IV)
. [...] (N.U 1009484-21.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2025, Publicado no DJE 25/09/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. SUPEREENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. INCLUSÃO DO CRÉDITO CONSIGNADO. MÍNIMO EXISTENCIAL FIXADO EM DECRETO. FLEXIBILIZAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO. RECURSO PROVIDO. [...] A Lei no 14.181/2021, em seu art. 54-A, § 2o, inclui todas as dívidas de consumo, sem exclusão de operações de crédito consignado.

O Decreto no 11.150/2022 não exclui o crédito consignado da repactuação, restringindo a vedação apenas a contratos com garantia real, financiamentos imobiliários e crédito rural.
O mínimo existencial de R$ 600,00 fixado em decreto não garante as necessidades vitais básicas, devendo ser relativizado para preservar a dignidade da pessoa humana, conforme arts. 1o, III, e 7o, IV, da CF. O Tema 1085 do STJ não se aplica, pois trata de limitação de descontos em contratos livremente pactuados, hipótese distinta da repactuação prevista na Lei do Superendividamento. [...] (N.U 1008623-35.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2025, Publicado no DJE 13/08/2025)

Nesse contexto, a ausência de comprovação detalhada das despesas da parte autora não impede o reconhecimento da violação ao mínimo existencial.

Ademais, o §2o do art. 54-A do CDC expressamente abarca, no conceito de dívidas de consumo, “
quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada
”, não fazendo distinção objetiva que exclua os empréstimos consignados ou com débitos em conta corrente do procedimento de repactuação.

O perigo de dano está evidenciado pelo risco de agravamento da situação financeira da autora durante o tempo necessário à instrução e julgamento da demanda. A manutenção de descontos que comprometem a subsistência familiar configura dano atual e concreto à dignidade da pessoa humana.

Na atual fase processual, os credores foram intimados para apresentarem defesas e a agravada não pode permanecer à mercê de descontos que comprometem sua subsistência enquanto aguarda solução definitiva da lide.

Nesse sentido, é o entendimento mais recente adotado por esta Câmara:

“3. A Lei no 14.181/2021 inclui todas as dívidas de consumo, inclusive crédito consignado, no regime de superendividamento (art. 54-A, § 2o, CDC). 4. O Decreto no 11.150/2022 não exclui expressamente o crédito consignado da repactuação, limitando a exclusão a contratos com garantia real, financiamento imobiliário e crédito rural. 5. A fixação do mínimo existencial em R$ 600,00 é insuficiente para garantir condições mínimas de subsistência, não impedindo a aplicação da Lei do Superendividamento. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recursos não providos. Tese de julgamento: 1
. É legítima a limitação de descontos mensais a 30% da renda líquida do consumidor para resguardar o mínimo existencial.
[...] (N.U 1067396-31.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2025, Publicado no DJE 07/06/2025)

Assim, a limitação provisória dos descontos constitui medida equilibrada que preserva tanto os direitos do consumidor quanto dos credores, permitindo que estes últimos recebam parcialmente seus créditos enquanto se discute a repactuação das dívidas.

Por fim, destaque-se que a inadequação ou falta de detalhamento do plano de pagamento inicialmente apresentado não justifica a improcedência de plano da ação, pois o artigo 104-B, §3o, do CDC prevê expressamente a possibilidade de nomeação de administrador para elaboração de novo plano, que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos, a fim de adequá-lo à capacidade financeira da parte autora.

A medida liminar não apresenta risco de irreversibilidade, uma vez que eventuais valores devidos poderão ser quitados ao final da demanda, caso as cláusulas contratuais sejam consideradas regulares.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo íntegra a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026